Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600490-87.2020.6.16.0043
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 ANTENOR GOMES DE LIMA PREFEITO
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 ANTENOR GOMES DE LIMA PREFEITO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
09/11/2020
Número: 0600490-87.2020.6.16.0043

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 18/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600490-87.2020.6.16.0043
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Comício/Showmício, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Outdoors
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600490-87.2020.6.16.0043,
que, julgou improcedente a presente representação, nos termos do art. 487, I, do Código de
Processo Civil. (Representação eleitoral com tutela inibitória ajuizada Por Antenor Gomes de lima,
João Alberto Nicar da Silva e Coligação Movimento Guarapuava para todos em face de Celso
Fernando Góes e Samuel Ribas de Abreu, com fulcro no art. 39, §§ 6ºe 8ºe da Lei 9.504, de 1997,
bem como na prescrição do art. 22 da Lei Complementar n.º 64/90, alegando, em síntese, que os
representados veicularam em período eleitoral propaganda irregular frente, no comício realizado
pelos representados, em 7/10/20, que contou com três gigantescos telões eletrônicos, de impacto
visual claramente de outdoor. Além disso, a consciência dos representados acerca ilicitudes
descritas é indiscutível, na medida em que a presença de ambos no ato foi extremamente ativa. Por
fim, que a propaganda eleitoral, em tamanho, características ou quantidade que possam configurar
outdoor ou em efeito visual de outdoor são absolutamente irregulares, merecendo a respectiva
reprimenda pela Justiça Eleitoral.) RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ANTENOR GOMES DE LIMA PREFEITO
(RECORRENTE)
OSCAR VIRMOND ARRUDA SOBRINHO (ADVOGADO)
DAVI DALZOTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
DANIEL DALZOTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
RAMON BARBOSA E SILVA (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 JOAO ALBERTO NIECKARS DA SILVA VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
OSCAR VIRMOND ARRUDA SOBRINHO (ADVOGADO)
DAVI DALZOTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
DANIEL DALZOTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
RAMON BARBOSA E SILVA (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)

MOVIMENTO GUARAPUAVA PARA TODOS 13-PT / 15-MDB
/ 65-PC do B (RECORRENTE)
OSCAR VIRMOND ARRUDA SOBRINHO (ADVOGADO)
DAVI DALZOTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
DANIEL DALZOTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
RAMON BARBOSA E SILVA (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
ANTENOR GOMES DE LIMA (RECORRENTE)
OSCAR VIRMOND ARRUDA SOBRINHO (ADVOGADO)
DAVI DALZOTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
DANIEL DALZOTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
RAMON BARBOSA E SILVA (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JOAO ALBERTO NIECKARS DA SILVA (RECORRENTE)
OSCAR VIRMOND ARRUDA SOBRINHO (ADVOGADO)
DAVI DALZOTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
DANIEL DALZOTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
RAMON BARBOSA E SILVA (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 CELSO FERNANDO GOES PREFEITO
(RECORRIDO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 SAMUEL RIBAS DE ABREU VICE-PREFEITO
(RECORRIDO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CELSO FERNANDO GOES (RECORRIDO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
SAMUEL RIBAS DE ABREU (RECORRIDO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17291
116
05/11/2020 19:44 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.771

RECURSO ELEITORAL 0600490-87.2020.6.16.0043 – Guarapuava – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ANTENOR GOMES DE LIMA PREFEITO
- OAB/PR46784
ADVOGADO: OSCAR VIRMOND ARRUDA SOBRINHO
- OAB/PR88501
ADVOGADO: DAVI DALZOTO DOS SANTOS
- OAB/PR53841
ADVOGADO: DANIEL DALZOTO DOS SANTOS
- OAB/PR48877
ADVOGADO: RAMON BARBOSA E SILVA
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOAO ALBERTO NIECKARS DA SILVA VICE-PREFEITO
- OAB/PR46784
ADVOGADO: OSCAR VIRMOND ARRUDA SOBRINHO
- OAB/PR88501
ADVOGADO: DAVI DALZOTO DOS SANTOS
- OAB/PR53841
ADVOGADO: DANIEL DALZOTO DOS SANTOS
- OAB/PR48877
ADVOGADO: RAMON BARBOSA E SILVA
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
RECORRENTE: MOVIMENTO GUARAPUAVA PARA TODOS 13-PT / 15-MDB / 65-PC do B
- OAB/PR46784
ADVOGADO: OSCAR VIRMOND ARRUDA SOBRINHO
- OAB/PR88501
ADVOGADO: DAVI DALZOTO DOS SANTOS
- OAB/PR53841
ADVOGADO: DANIEL DALZOTO DOS SANTOS
- OAB/PR48877
ADVOGADO: RAMON BARBOSA E SILVA
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
RECORRENTE: ANTENOR GOMES DE LIMA
- OAB/PR46784
ADVOGADO: OSCAR VIRMOND ARRUDA SOBRINHO
- OAB/PR88501
ADVOGADO: DAVI DALZOTO DOS SANTOS
- OAB/PR53841
ADVOGADO: DANIEL DALZOTO DOS SANTOS
- OAB/PR48877
ADVOGADO: RAMON BARBOSA E SILVA
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
RECORRENTE: JOAO ALBERTO NIECKARS DA SILVA
- OAB/PR46784
ADVOGADO: OSCAR VIRMOND ARRUDA SOBRINHO
- OAB/PR88501
ADVOGADO: DAVI DALZOTO DOS SANTOS
- OAB/PR53841
ADVOGADO: DANIEL DALZOTO DOS SANTOS
- OAB/PR48877
ADVOGADO: RAMON BARBOSA E SILVA
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
Num. 17291116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 05/11/2020 19:44:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110516320231900000016706392
Número do documento: 20110516320231900000016706392

1.
2.
3.
4.
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
RECORRIDO: ELEICAO 2020 CELSO FERNANDO GOES PREFEITO
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
RECORRIDO: ELEICAO 2020 SAMUEL RIBAS DE ABREU VICE-PREFEITO
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
RECORRIDO: CELSO FERNANDO GOES
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
RECORRIDO: SAMUEL RIBAS DE ABREU
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
–
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL. EFEITO
OUTDOOR NÃO CARACTERIZADO. COMÍCIO. SEM EXTRAPOLAÇÃO
DOS LIMITES PERMITIDOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
MANUTENÇÃO DOS ARTEFATOS APÓS O COMÍCIO. REGULARIDADE
DA PROPAGANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comício realizado em área aberta, no sistema de drive in devido às
restrições sanitárias impostas pela pandemia de Covid 19.
Razoabilidade da medida.
Telões utilizados para proporcionar a visualização do comício aos
participantes, assim como microfones e caixas de som são utilizados
para permitir que se escute os comícios.
Ausência de comprovação da manutenção do artefato após a
realização do comício.
Recurso conhecido e desprovido.

Num. 17291116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 05/11/2020 19:44:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110516320231900000016706392
Número do documento: 20110516320231900000016706392

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/11/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ANTENOR GOMES DE LIMA,
JOÃO ALBERTO NICAR DA SILVA e COLIGAÇÃO MOVIMENTO GUARAPUAVA
PARA TODOS, em face de sentença proferida pela 044ª Zona Eleitoral de
Guarapuava/PR, que julgou improcedente a Representação Eleitoral por propaganda
eleitoral irregular.
Consta da inicial que no dia 07 de outubro de 2020, os representados
teriam realizado comício utilizando três telões eletrônicos, os quais geravam verdadeiro
impacto visual de outdoor, contrariando o disposto no artigo 39, § 8º, da Lei 9.504/97.
A Representação foi julgada improcedente, considerando que os
representados lograram êxito em demonstrar que os telões foram utilizados com a
finalidade exclusiva de reprodução do comício que estava sendo realizado com controle
de acesso e apenas para os participantes. (ID 11679366)
Irresignados, os recorrentes interpuseram o presente recurso sustentando
que os telões utilizados no comício excediam o tamanho máximo permitido de 4m2, e
que causaram impacto visual de outdoor, especialmente porque colocados lado a lado;
não houve restrição do conteúdo do comício, visto que foi realizado em local inserido
em meio a um bairro residencial e próximo a uma rodovia.
Ao final, requer o provimento integral do presente recurso, para que seja
reformada a sentença de 1º grau, condenando os recorridos por violação ao disposto
no artigo 39, § 8º, da Lei nº 9.504/97, bem como aplicando a multa em seu patamar
máximo prevista no dispositivo. (ID 11679666)
Os recorridos apresentaram contrarrazões pugnando pelo não provimento
do recurso, mantendo-se integralmente a sentença, vez que inexiste qualquer ilícito
eleitoral nas condutas dos representados. (ID 11679916)
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, posto que é permitido o uso de telões durante a realização
de comícios, e ausente qualquer informação nos autos de que os telões tenham sido
utilizados para a veiculação de propaganda eleitoral após o término do evento indicado
na inicial. (ID 14930716)
É o relatório.
Num. 17291116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 05/11/2020 19:44:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110516320231900000016706392
Número do documento: 20110516320231900000016706392

VOTO
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos legais de
admissibilidade, pelo que, dele conheço.

Mérito
No mérito, o fato debatido trata-se de realização de comício pelos
representados utilizando-se de três telões eletrônicos, os quais, em tese, poderiam
gerar verdadeiro impacto visual de outdoor, contrariando o disposto no artigo 39, § 8º,
da Lei 9.504/97.

Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em
recinto aberto ou fechado, não depende de licença da polícia.
(...)
§ 8 É vedada a propaganda eleitoral mediante
, inclusive eletrônicos,
o
outdoors
sujeitando-se a empresa responsável, os partidos, as coligações e os candidatos à
imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais). (Redação dada pela
Lei nº 12.891, de 2013)

Trata-se de comício realizado em campo aberto, da modalidade de drive in
em decorrência das restrições sanitárias quanto à aglomeração de pessoas em virtude
da pandemia de Covid 19.
Das imagens acostadas aos autos verifica-se que os telões foram utilizados
para proporcionar a visualização aos participantes do comício. Assim como se utiliza de
microfones e caixas de som a fim de permitir que todos escutem o que se é falado, em
grandes eventos se utiliza de telões a fim de que todos enxerguem o que acontece no
palco com maior nitidez.
Verifica-se que a utilização dos telões restringiu-se ao ambiente e ao
momento do comício, não havendo comprovação nos autos de extrapolação quanto à
visualização dos telões por quem não estava participando do evento, bem como de
eventual permanência do artefato com propaganda política no lugar.
Assim não é razoável se afirmar que houve exposição ostensiva dos telões
a ponto de gerar o efeito outdoor. Os artefatos estavam sendo utilizados para o evento
e estavam fixados ao lado do palco, com finalidade notória de proporcionar a
visualização do comício.
Num. 17291116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 05/11/2020 19:44:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110516320231900000016706392
Número do documento: 20110516320231900000016706392

Assim tem entendido esta Corte Eleitoral:

“EMENTA - RECURSO ELEITORAL- REPRESENTAÇÃO ELEITORAL - ELEIÇÕES
2014 - PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR NÃO CONFIGURADA - TELÃO
EM AMBIENTE FECHADO E RESTRITO AO PÚBLICO CONVIDADO. NÃO
VISUALIZAÇÃO POR PESSOAS QUE TRANSITARAM PELO LADO DE FORA
INAPLICABILIDADE DOS ARTIGOS 37, §2º E 39, §8º,
DO LOCAL DO EVENTO.
AMBOS DA LEI 9.504/97. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (TRE/PR –
Rp nº 321980, Relatoria: Lourival Pedro Chemim, Data: 02/10/2014).

Em recente e debatido julgamento da Corte, de relatoria do E. Dr. Carlos
Alberto Costa Ritzmann, assim ficou decidido:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO POR
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR – ARTIGOS 36-A DA LEI Nº9.504/97 E
36, §1º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº23.610/2019 – ALEGAÇÃO PRELIMINAR DE
LITISPENDÊNCIA. CAUSAS DE PEDIR DISTINTAS. AFASTADA. JULGAMENTO
CONJUNTO EM RAZÃO DA RELAÇÃO DOS FATOS NARRADOS – UTILIZAÇÃO
DE BANNER EM CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. EFEITO OUTDOOR. NÃO
CARACTERIZADO. PUBLICIDADE VEICULADA NO LOCAL DA CONVENÇÃO
PARTIDÁRIA NÃO EXTRAPOLANDO SEUS LIMITES. INEXISTÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA APÓS O DIA DA
CONVENÇÃO. REGULARIDADE DA PROPAGANDA. REFORMA DA SENTENÇA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Inexiste litispendência quando as causas de pedir nas ações são distintas.
Todavia, em razão da relação entre os fatos, reúnem-se os recursos eleitorais para
julgamento conjunto.
2.O presente caso trata de representação por propaganda eleitoral irregular pela
utilização de banner em estacionamento aberto onde estava sendo realizada a
Convenção Partidária dos Recorrentes. Razoabilidade da realização de Convenção
em ambiente aberto – estacionamento do restaurante – em razão da pandemia de
COVID-19.
3.Verifica-se que o banner foi utilizado em área restrita por ocasião da
convenção realizada, não caracterizando o chamado efeito outdoor com o
objetivo de exposição para o público externo. Ausência de comprovação da
manutenção da propaganda em ambiente público após a data da convenção.
Regularidade da propaganda.
4.Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente a
representação.
(REI 0600049-89.2020.6.16.0178, julgado em 27/10/2020)

Por fim, como bem pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral a
utilização de telões em comícios já restou pacificada pelo Tribunal Superior Eleitoral
quando respondeu a consulta que lhe foi formulada:
Num. 17291116 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 05/11/2020 19:44:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110516320231900000016706392
Número do documento: 20110516320231900000016706392

CONSULTA.
UTILIZAÇÃO.
TELÃO.
PALCO
FIXO.
COMÍCIO.
POSSIBILIDADE. RETRANSMISSÃO. SHOW ARTÍSTICO GRAVADO. UTILIZAÇÃO.
TRIO ELÉTRICO. IMPOSSIBILIDADE. (TSE, CTA nº 1261/DF, Rel. Min. César Asfor
Rocha, julgado em 29/06/06, publicado no DJE nº 16/08/16).
Veja o fundamento utilizado como razão de decidir para a resposta da
consulta:

Entendemos não haver óbice à utilização desse instrumento tecnológico de
transmissão de imagem, uma vez que configura apenas um recurso áudio- visual
com o fim de facilitar a apreensão da mensagem que está sendo transmitida pelo
candidato, como o são os microfones e auto- falantes que potencializam a emissão
de voz. Esse meio, inclusive, já se acha amplamente utilizado nas reuniões públicas
de modo geral, como costuma acontecer em eventos, que, por sua dimensão, é de
conveniência que todos os circunstantes tenham a ele acesso, oportunizando-se
reprodução de seu som e imagem

Concluo, portanto, que a utilização dos telões do comício, na forma desses
autos, não feriu o disposto na legislação eleitoral como alegado pelo recorrente,
tratando-se de conduta lícita.

DECISÃO
Feitas essas considerações, e em consonância com o parecer da
Procuradoria Regional Eleitoral,
do recurso eleitoral e, no mérito,
conheço
nego
, mantendo a decisão recorrida.
provimento
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS - Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600490-87.2020.6.16.0043 - Guarapuava - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 ANTENOR GOMES DE LIMA PREFEITO,
ELEICAO 2020 JOAO ALBERTO NIECKARS DA SILVA VICE-PREFEITO, MOVIMENTO
GUARAPUAVA PARA TODOS 13-PT / 15-MDB / 65-PC DO B, ANTENOR GOMES DE LIMA,
Num. 17291116 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 05/11/2020 19:44:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110516320231900000016706392
Número do documento: 20110516320231900000016706392

JOAO ALBERTO NIECKARS DA SILVA - Advogados do(a) RECORRENTE: OSCAR VIRMOND
ARRUDA SOBRINHO - PR46784, DAVI DALZOTO DOS SANTOS - PR88501, DANIEL DALZOTO
DOS SANTOS - PR53841, RAMON BARBOSA E SILVA - PR48877, LUIZ EDUARDO PECCININ -
PR0058101, DYLLIARDI ALESSI - PR0055617, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR0097632 -
RECORRIDO: ELEICAO 2020 CELSO FERNANDO GOES PREFEITO, ELEICAO 2020 SAMUEL
RIBAS DE ABREU VICE-PREFEITO, CELSO FERNANDO GOES, SAMUEL RIBAS DE ABREU -
Advogados do(a) RECORRIDO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR0098059, RODRIGO GAIAO
- PR0034930, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR0083449, GUSTAVO BONINI GUEDES -
PR0041756, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR0058425

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 04.11.2020.

Num. 17291116 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 05/11/2020 19:44:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110516320231900000016706392
Número do documento: 20110516320231900000016706392